Tribunal: TJES
Processo: 5012468-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012468-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravante requer a concessão da justiça gratuita em esfera revisora, o que é claramente permitido pelo artigo 99,
caput
, do Código de Processo Civil. Ocorre que, para a obtenção do beneplácito em voga, é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção meramente relativa de veracidade.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Antônio Barbosa da Silva
contra decisão de minha lavra, na qual não concedi a ele o benefício da gratuidade da justiça.

Alega o agravante que:
i)
a concessão de justiça gratuita não exige prova do estado de pobreza, sendo suficiente a afirmação da parte no sentido de viver em situação de penúria;
ii)
a gratuidade judiciária pode ser deferida em qualquer tempo e fase do processo;
iii)
a decisão recorrida impede-o de ter acesso à tutela efetiva de seu direito.

Inicialmente, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu pedido de habilitação por ele apresentado nos autos da ação de abertura de inventário nº 0011089-78.2006.8.08.0012.

Nas razões recursais, o agravante sustentou ser "aposentado por invalidez", auferindo "apenas um salário mínimo mensal". Em razão disso, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, haja vista que "sua situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo e honorários de advogado" (id. 6351356).

Por decisão proferida em 22 de outubro de 2023, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, apresentasse documentos capazes de evidenciar sua alegada precariedade financeira, o que poderia ser feito, por exemplo, com apresentação da declaração de imposto de renda, do extrato de pagamento de benefício do INSS/HISCRE, etc. (id. 6382996).

Em resposta à mencionada decisão, o agravante - quero crer que por descuido - juntou aos autos carteira de trabalho e carta de concessão de aposentadoria por invalidez datada de 22 de março 2006, ou seja, há mais de dezessete anos! (id. 6474309).

Defronte isso, rejeitei o pedido de gratuidade da justiça e determinei a intimação do agravante para que, em cinco dias, efetuasse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, a teor do artigo 99, § 7º, do artigo 218, § 3º, e de aplicação extensiva do artigo 1.007, § 2º, todos do Código de Processo Civil.

Tal
decisum
deu ensejo à interposição do agravo interno em apreço.

Pois bem. O agravante requer a concessão da justiça gratuita em esfera revisora, o que é claramente permitido pelo artigo 99,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso".

Ocorre que, para a obtenção do beneplácito em voga, é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção meramente relativa de veracidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontua que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência" (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.017.614/MG, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 02/12/2022).

Outrossim, este Pretório entende que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência" (AC nº 062140002304, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022).

No ínterim compreendido entre 22 de março de 2006 - data, repriso, da concessão de aposentadoria por invalidez - e a presente data é possível que o agravante tenha implementado as condições para se aposentar pelas antigas aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição e, com isso, esteja percebendo benefício em valor superior ao que alega.

Melhor seria se o agravante tivesse apresentado extrato de pagamento de benefício do INSS/HISCRE, disponível no site do Governo Federal a todos os aposentados e pensionistas do RGPS, o que evidenciaria, de forma fidedigna, o valor que hoje percebe.

Por não tê-lo feito, há, agora, de amargar as consequências por sua inação.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora